Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-27.2011.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000104-27.2011.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), CESAR JUNIOR MAGGI - CPF: 988.078.621-15 (ADVOGADO), HERALDO KIEFER - CNPJ: 06.121.989/0001-78 (APELANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES REJEITADAS – INCIDÊNCIA DE ISSQN – DISCUSSÃO EM AÇÃO FUTURA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão quanto à incidência de ISSQN deve ficar adstrita a uma futura ação principal, na medida em que a finalidade da cautelar restringe-se tão-somente a exibição de documentos.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Heraldo Kiefer
, contra sentença proferida nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos movida pelo
Município de São José do Rio Claro
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para determinar que réu, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba os documentos reclamados ao município, nos moldes do art. 844 e 355 do CPC/73, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos ferradores da obrigação tributária, sujeitando-se aos lançamentos devidos de ofício, ou mesmo à busca e apreensão como forma de se conseguir base real e resultado prático coerente a fim de se realizar idônea fiscalização, autuação , homologação e lançamentos tributários pertinentes. Condenou, ainda, o requerido, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o apelante argui preliminar de ausência de indicação da fumaça do bom direito, cerceamento de defesa, violação da literalidade de Lei Federal e criação de assimetria com a legislação.

No mérito, o recorrente argumenta que não houve a demonstração, por parte do Município, da legitimidade, necessidade ou utilidade da exibição pretendida, mesmo porque os Notários e Registradores fazem jus a regime especial de recolhimento de ISSQN, com alíquota fixa, e não em percentual sobre toda a importância recebida a título de remuneração pela totalidade do serviço prestado.

Por fim, alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios merece redução, porquanto extrapola em 10 (dez) vezes o valor da causa apontado pelo próprio município.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 12384991).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 12384973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o autor/apelado ajuizou ação cautelar de exibição de documentos com o fim de obter do réu/apelante os seguintes documentos: notas fiscais e/ou recibos emitidos, relatórios de pagamento ao Funajuris, relatório de controle de estoque de selos, livro caixa e comprovantes de pagamento de ISSQN referentes ao período de 01/01/2004 a 31/06/2009.

Instado a apresentar tais documentos, o réu limitou-se a defender a desnecessidade de exibição das informações solicitadas, aventando diversas teses a fim de dar sustentáculo à alegação de não incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e de registro.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, para determinar que réu/apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, exiba os documentos reclamados ao município, nos moldes do art. 844 e 355 do CPC/73, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos ferradores da obrigação tributária. Condenou, ainda, o requerido, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão, rebela-se o apelante arguindo, preliminarmente, ausência de indicação da fumaça do bom direito, cerceamento de defesa, violação da literalidade de Lei Federal e criação de assimetria com a legislação. No mérito, argumenta que não houve a demonstração, por parte do Município, da legitimidade, necessidade ou utilidade da exibição pretendida, mesmo porque os Notários e Registradores fazem jus a regime especial de recolhimento de ISSQN, com alíquota fixa, e não em percentual sobre toda a importância recebida a título de remuneração pela totalidade do serviço prestado. Se insurge, ainda, quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, pugnando pela sua redução.

Inicialmente, importa salientar que os fundamentos utilizados para a arguição das preliminares, assim como as razões lançadas no recurso, são discussões que não condizem com a finalidade da presente lide, a qual restringe-se tão-somente à exibição de documentos.

É pacífico o entendimento de que nas ações cautelares de exibição de documento, que objetivam eventual propositura de ação principal, considera-se, em tal análise, que a medida tem cunho satisfativo, sendo relevante, nesses casos, somente o direito da parte requerente de acesso aos documentos ou informações que se deseja a exibição.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MEDIDA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. DÉBITOS NEGATIVADOS. VIABILIDADE. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRINCIPAL. Em virtude do caráter satisfativo da medida cautelar de exibição de documentos, despicienda a propositura da ação principal. A questão sobre ser ou não devido os débitos negativados em nome do autor não é objeto da presente demanda, sendo possível sua discussão em futura e eventual propositura de ação própria. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - APL: 11140023520158260100 SP 1114002-35.2015.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 11/09/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. TELEFONIA. MEDIDA CAUTELAR QUE OBJETIVA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO. RITO CORRETO PARA A PRETENSÃO DE OBTER DOCUMENTOS. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO.INCABÍVEL EM SEDE CAUTELAR. DISCUSSÃO QUE SOMENTE OCORRERÁ QUANDO, E SE OCORRER O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 14060072 PR 1406007-2 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 01/12/2015, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1738 12/02/2016)

Assim, tem-se que o pleito formulado pela parte autora consiste em uma pretensão necessária e adequada para futuro ajuizamento de ação principal, ocasião apropriada para eventual contenda sobre a incidência de ISSQN.

Remanesce hígido, portanto, apenas o pedido de redução da verba honorária fixada pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que, segundo defende o recorrente, o valor fixado extrapola em 10 (dez) vezes o valor da causa apontado pelo próprio município na inicial.

Com efeito, na tarefa de proceder à fixação dos honorários advocatícios, não pode o órgão julgador deixar de ter em mente a relevância social do labor empreendido por tais profissionais, acertadamente prestigiada pelo art. 133 da Constitucional Federal, observando também, e de forma mais detida, as peculiaridades do trabalho realizado pelo causídico no caso concreto, à luz das diretrizes estabelecidas na legislação adjetiva.

Nesse sentido, o art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época em que foi sentenciado o feito, estatui parâmetros que devem ser observados na fixação da verba honorária, nos seguintes termos:

“Art. 20.

[...]

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar da prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior.”
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

Em se tratando de ação cautelar que veiculou pretensão desprovida de cunho econômico, por visar apenas a exibição de documentos, o autor/apelado acertadamente atribuiu à causa valor simbólico, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razão do pequeno valor da causa, aplicou-se à situação em comento o regramento do § 4º do art. 20 do CP/73, por constituir o parâmetro mais adequado ao caso, e tal fixação não merece reparo, por refletir o grau de zelo do profissional, a atuação tempestiva e tecnicamente acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021